Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Conforme contracheques juntados aos autos pela parte autora, não se verifica rendimentos da agravante que ultrapassem o limiar de 5 (cinco) salários-mínimos. Ainda que considerados os rendimentos do cônjuge, para se auferir a renda familiar, o montante total foi inferior a esse patamar no mês de fevereiro de 2022, no qual a agravante percebeu seu soldo padrão. Assim, está evidenciada a alegada situação de hipossuficiência financeira, a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça sobretudo na hipótese em que inexistem provas aptas a afastar a necessidade do benefício pleiteado.

3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.